Tribunal: STF
Processo: Rcl 51779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA – SEGUIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Erivan Leandro de Oliveira e Nilda Eliza Maia Leandro de Oliveira, contra ato da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, nos autos da ação penal nº 0008765-06.2018.8.15.0011, sob o fundamento de inobservância do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. 



2.     Sustentam a incompetência do Juízo daquela Vara para processar e julgar a ação penal mencionada. Ressaltam que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital - PB, por decisão oriunda do Tribunal de Justiça da Paraíba, no julgamento do recurso em sentido estrito nº 0003249- 43.2015.8.15.0000, fora reconhecido como prevento e competente para a reunião, processamento e julgamento das ações penais condizentes ao Grupo Thiago Calçados.



3.     Esclarece que a BBT Calçados e Acessórios Ltda, empresa objeto da citada ação penal, pertence ao Grupo Thiago Calçados, do qual o reclamante Erivan Leandro de Oliveira é sócio administrador. 



4.     Entende que, como a denúncia atribui a prática de sonegação de tributos relativos ao ICMS ao mesmo grupo gestor, em tese, cometidas pelos mesmos sócios no mesmo período de tempo, com a única diferença de que se deram em filiais distintas, os fatos devem ser tratados de maneira uniforme e julgados no mesmo juízo.



5.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0008765-06.2018.8.15.0011, até o julgamento do mérito da presente reclamação. No mérito, requer o reconhecimento da incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Campina Grande – PB, para processamento e julgamento de feito atinente ao Grupo Thiago Calçados, e a consequente cassação da decisão atacada.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



9.     O objetivo da reclamação é, pois, preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



10.     No caso em tela, alega-se inobservância pela autoridade reclamada do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, com o seguinte teor:



    “LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;”



11.     A presente reclamação é manifestamente inadmissível, porquanto, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas no estatuto processual civil, uma vez que não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão desta Corte, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos, ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante.



12.     Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49180 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 46946 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021) 



13.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



   Publique-se. 



 



   Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



 



 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator